Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-65.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002543-65.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARCOS SIQUEIRA DE ARRUDA - CPF: 047.039.581-80 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT REJEITADA. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). EXPEDIÇÃO POSTERIOR DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou o cancelamento da CNH definitiva da parte recorrida, em razão de infração de trânsito praticada durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), após a habilitação definitiva já ter sido expedida.

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, pois a demanda não discute a validade do auto de infração originário (lavrado pela Prefeitura de Cuiabá), mas sim a legalidade do ato administrativo de cancelamento da CNH, matéria inserida na esfera de atribuições do órgão executivo estadual de trânsito.

4.

Compete ao DETRAN/MT a gestão do RENACH, a emissão e o cancelamento da habilitação, bem como a operacionalização das restrições administrativas impostas ao direito de dirigir, circunstância que evidencia sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da demanda.

5.

O Código de Trânsito Brasileiro distingue duas situações jurídicas: (i) a não concessão da CNH definitiva ao término do período probatório, quando constatadas infrações impeditivas (art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB); e (ii) a posterior cassação ou cancelamento de CNH definitiva já expedida, hipótese que exige regular processo administrativo (art. 265 do CTB).

6.

A expedição da CNH definitiva implica o reconhecimento administrativo do preenchimento dos requisitos legais, consolidando uma situação jurídica favorável ao administrado e superando a precariedade inerente à Permissão para Dirigir.

7.

No caso dos autos, a habilitação definitiva foi regularmente expedida, e somente depois houve o cancelamento administrativo fundado na infração pretérita. O próprio extrato sistêmico do DETRAN/MT descreve a ocorrência como
"PERMISSIONÁRIO PENALIZADO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH",
o que afasta a tese de mera negativa de concessão.

8.

A desconstituição posterior de um direito já concedido pela Administração demanda a observância obrigatória do devido processo legal, com a instauração de um procedimento administrativo específico, no qual se assegurem o contraditório e a ampla defesa.

9.

A ausência de demonstração de regular instauração de processo administrativo para o cancelamento, bem como de notificação válida e oportunidade de defesa ao administrado, macula a legalidade do ato administrativo impugnado, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

10.

A tese de cancelamento automático da CNH definitiva, fundada exclusivamente em infração cometida durante a PPD, não se sustenta quando a própria Administração Pública já consolidou a situação jurídica do condutor com a emissão da habilitação definitiva.

11.

O controle jurisdicional exercido limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo e da observância das garantias constitucionais, não havendo violação ao princípio da separação dos poderes.

12.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais deste Estado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA COM BASE EM INFRAÇÃO DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. (...)
A CNH definitiva foi regularmente expedida e renovada, consolidando situação jurídica distinta da mera expectativa de direito prevista no art. 148, § 3º, do CTB; seu cancelamento posterior deve observar o devido processo legal, nos termos dos arts. 263, § 1º, e 265 do CTB. A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seu art. 28, § 2º, apenas dispensa o processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva ao final da PPD, não alcançando o cancelamento de CNH já expedida. A ausência de instauração de processo administrativo e de notificação prévia à recorrente para exercer o contraditório e a ampla defesa torna nulo o ato administrativo de cancelamento, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD).

O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD.” (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025). (g.n.)

13.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo implementado sem o devido processo legal e determinou o restabelecimento do direito de dirigir da parte autora.

14.

Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026